Tribunal: STF
Processo: ARE 713722
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 242, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO. INSTITUIDOR. FILHA MAIOR DE EX-FERROVIÁRIO. CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. 



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte, somente têm direito à obtenção de pensão especial na forma da Lei n. 3.373/58 os dependentes de servidores públicos da União como administração direta, não se estendendo aos servidores autárquicos.”



    Os embargos de declaração opostos pela União foram parcialmente acolhidos. Já os aclaratórios opostos pelas autoras foram rejeitados (eDOC 245).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 37 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 247, p. 9):



    “As Recorrentes receberam os valores por mais de vinte anos, ou seja, ultrapassou os 5 anos do prazo decadencial para que o Tribunal de Contas analisasse o fato, motivo pelo qual, "em atenção aos princípio da segurança jurídica e da confiança legítima", as Recorrentes merecem a apreciação do presente Recurso Extraordinário a fim de reformar a decisão do TRF 4 3 Região, por conseguinte, restabelecer o benefício e indenizá-las pelo período que indevidamente não receberam.”



    Argumenta-se, ainda, que (eDOC 247, p. 14):



    “em que pese à pensão das autoras ter sido concedida anteriormente a vigência da norma que instituiu o prazo decadencial para Administração Pública rever seus atos, entende-se que o aludido prazo deve ser aplicado de igual maneira.” 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário ante os óbices da súmulas 279 e 282, bem como por concluir que, caso existissem, as ofensas seriam meramente reflexas (eDOC 249).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 242, pp. 5/7): 



    “Na hipótese em tela, por decisão proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial n° 204.882-SC, foi afastado o reconhecimento da decadência, tendo em vista que somente a partir da manifestação da Corte de Contas aferindo a legalidade do ato, para fins de registro, têm início a fluência do prazo decadencial de cinco anos previsto na Lei n° 9.784/99, para que a Administração Pública reveja o ato de concessão de aposentadoria. Em consequência, determinou-se o retorno dos autos a este Tribunal para o fim de que sejam apreciadas as demais questões.



    Prossigo, pois, com o julgamento do feito.



    Defende a União que o instituidor, Sr. Augusto de Souza Borges, falecido em 08/08/1989, foi admitido como servidor autárquico na extinta Estrada de Ferro Central do Brasil em 16/04/1944, data em que a EFCB já possuía o novo status de autarquia, conforme constava do Decreto - Lei n° 3.306/41, circunstância esta que impede o recebimento de pensão pelo Tesouro Nacional, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 



    Em consequência, as autoras foram notificadas quanto à suspensão do pagamento, oportunidade em que lhes foi concedido o prazo de 30 dias para manifestação em respeito ao contraditório e ampla defesa, conforme se depreende da Carta n° 559/2011 e Carta 560/2011 (Evento 1, OUT 7 e OUT8 e Evento 19, PROCADM3). 



    Conforme informado através do Memorando n° 026/2011 - Sefip, de 27/06/2011 (evento 40, PROCADM2), o entendimento do TCU que embasou a suspensão do pagamento das pensões das autoras foi tratado no Acórdão n° 3684/2009 - Segunda Câmara, que determinou que é incabível o benefício de pensão da Lei n° 6.782/1980, uma vez que se tratava de servidor autárquico, o qual não pode instituir referido benefício.



    Com efeito, o pai da autora foi admitido na Estrada de Ferro Central do Brasil em 16/04/1944, detendo a condição de funcionário público autárquico, isto é da administração indireta, o que não foi negado pelas autoras (Evento 1, OUT10). O instituidor da pensão, por sua vez, era beneficiário de aposentadoria especial pelo INSS, não podendo pretender, para fins de pensão, legislação a ele não aplicável. Segundo a jurisprudência desta Corte, somente têm direito à obtenção de pensão especial na forma da Lei n. 3.373/58 os dependentes de servidores públicos da União como administração direta, não se estendendo aos servidores autárquicos. Nestes termos, qualquer dependente de ex servidor ferroviário em tais condições, que pretendam se habilitar ao benefício de pensão, devem fazê-lo junto ao INSS.



    (...)



    Ademais, cumpre observar que as autoras em sua inicial não impugnaram o mérito da decisão administrativa, limitando-se a alegar a ocorrência de decadência, bem como a afronta ao princípio da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa. 



    Portanto, improcede a pretensão de recebimento de pensão por morte uma vez que o instituidor não se trata de funcionário público civil da União e recebia aposentadoria especial pelo Regime Geral de Previdência.”



    Sendo essas as razões acolhidas para solucionar a lide, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à concessão/manutenção do benefício, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 3.373/1958), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte. Filha solteira. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.216.434-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.11.2019).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEI Nº 3.378/1958. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.145.892-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2019).



    Ressalta-se, também, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Por fim, inaplicável o contido no Tema 445 de repercussão geral ao caso em tela, eis que a questão relativa ao prazo decadencial do direito da Administração de anular seus atos restou definitivamente decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp 204.882, quando afastou a decadência alegada e determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, em decisão irrecorrida e transitada em julgado. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



     Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3º, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente